Tribunal: TJES
Processo: 5018682-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018682-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ISABELA GONCALVES ZENI AMORIM
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5018682-09.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

RECORRIDA: ISABELA GONÇALVES ZENI.

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA.

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REPROVAÇÃO POR PLÁGIO EM DISCIPLINA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE CORREÇÃO E DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu a nulidade da reprovação de estudante na disciplina “Metodologia Científica Aplicada ao Direito”, por suposto plágio, determinou a manutenção da matrícula simultânea na referida disciplina e no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores eventualmente pagos para repetição da disciplina.

2. A autora sustentou que foi reprovada com nota zero sob alegação de plágio, sem oportunidade de correção ou análise adequada de recurso administrativo, circunstância que impediria sua matrícula no TCC e atrasaria a conclusão do curso e o início da atividade profissional.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, anulando a reprovação, determinando a retificação dos registros acadêmicos e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da restituição em dobro de valores eventualmente pagos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a reprovação da estudante por suposto plágio, sem oportunizar correção ou análise administrativa adequada, configura falha na prestação do serviço educacional; e (ii) se estão presentes os pressupostos para a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores pagos.

III – RAZÕES DE DECIDIR:

5. A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino é de consumo, aplicando-se as normas do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

6. A reprovação da estudante foi fundamentada em detecção automática de similaridade, sem demonstração de análise humana adequada e sem concessão de oportunidade de correção em trabalho de natureza preliminar, o que caracteriza falha na prestação do serviço educacional.

7. A ausência de comprovação de análise regular do recurso administrativo apresentado pela estudante evidencia violação ao contraditório e à boa-fé objetiva.

8. A reprovação indevida poderia impedir a colação de grau com a turma e retardar o início da atividade profissional, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não se mostra exorbitante nem irrisório.

10. Cabível a restituição em dobro de valores eventualmente pagos para repetição da disciplina, diante da cobrança indevida decorrente da falha na prestação do serviço

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A reprovação de estudante por suposto plágio, fundada exclusivamente em detecção automática de similaridade e sem oportunidade de correção ou análise administrativa adequada, configura falha na prestação do serviço educacional. 2. A indevida reprovação que impede ou ameaça impedir a conclusão do curso superior e o início da atividade profissional gera dano moral indenizável. 3. Reconhecida a falha do serviço, é cabível a restituição em dobro dos valores pagos para repetição da disciplina.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25 e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ISABELA GONÇALVES ZENI

em face de
MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
., na qual a parte autora sustenta que cursava o 10º período de Direito em curso fornecido pela requerida quando do ingresso desta demanda e foi surpresada com a reprovação na matéria de “metodologia científica aplicada ao Direito”, sendo considerada pré-requisito para a apresentação de seu trabalho de conclusão de curso sob a alegação de plágio, mesmo após ter seu trabalho submetido a diversas análises pelo seu orientador e, ao solicitar a revisão de sua nota sem, contudo, obter êxito.

Sustenta que a reprovação impedirá sua matrícula na disciplina de TCC, atrasando a conclusão do curso e, consequentemente, o início de sua carreira profissional, inclusive a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, embora já tenha sido aprovada no respectivo exame, razão pela qual pugna pela concessão de tutela de urgência para que a requerente pudesse realizar a matéria de “metodologia científica aplicada ao Direito” junto ao Trabalho de Conclusão de Curso, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

Tutela de urgência foi deferida junto ao ID 17877892.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos (ID 17877921):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida (ID 76400745), tornando-a definitiva, para determinar que a Requerida MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA mantenha a matrícula da Requerente ISABELA GONCALVES ZENI nas disciplinas de "Metodologia Científica Aplicada ao Direito" e "Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)" de forma simultânea, sem qualquer óbice à sua colação de grau;

II) ANULAR da Requerente ISABELA GONCALVES ZENI na disciplina "Metodologia Científica Aplicada ao Direito" por plágio, devendo a Requerida proceder à retificação da nota e de todos os registros acadêmicos pertinentes, publicando a aprovação da Requerente em todos os meios de direito;

III) CONDENAR a Requerida MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, já incluído o desvio produtivo do consumidor, com juros de mora pela SELIC a partir do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função;

IV) CONDENAR a Requerida MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA à restituição em dobro de todos os valores eventualmente pagos pela Requerente para a repetição da disciplina "Metodologia Científica Aplicada ao Direito", a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC a partir de cada desembolso, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Irresignada, a instituição requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17877922), defendendo a regularidade na reprovação da requerente, visto que no manual do aluno e no manual de metodologia científica constam informações de que, havendo constatação de plágio, o aluno será sumariamente reprovado e, diante da reprovação, a requerente não preenche os requisitos para cursar a disciplina “trabalho de conclusão de curso”. Por tais razões, a requerida agiu com legalidade, inexistindo dever de indenizar, reiterando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de ID 17877925, informando o advento de fato superveniente, qual seja, a colação de grau da requerente e a consequente obtenção do bacharelado.

É o relatório.

VOTO

Preparo ID 17877923 e 17877924.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Quanto ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além disso, incumbe à requerida, nos termos do art. 6°, VIII do CDC, facultar a comprovação das alegações autorais por meio da inversão do ônus da prova quando forem verossímeis os argumentos do polo ativo ou quando este for hipossuficiente, restando demonstrada a hipossuficiência autoral na produção de provas, conforme corretamente foi reconhecido pelo juízo sentenciante.

No caso em apreço, a recorrida argumenta que apenas duas frases de seu trabalho apresentaram algum tipo de similaridade em relação à fonte não textualmente citada, tratando-se apenas de mero erro formal de redação. Além disso, não foi oportunizada qualquer forma de correção acadêmica para a requerente, especialmente em se tratando de “pré-projeto” de TCC, fase de simples formação estudantil, tendo a aluna apresentado recurso administrativo após a ciência da nota “zero” atribuída ao seu trabalho inicial. Aliás, não houve comprovação pela requerida de que o recurso foi analisado por uma banca mediante processo administrativo claro, havendo razoável indicação de supressão do direito ao contraditório.

Como mencionado pelo juízo sentenciante, a aprovação antecipada da requerente/recorrida no Exame da OAB coaduna com suas alegações de dedicação e empenho nas atividades acadêmicas e a vedação do direito à correção de seu trabalho demonstram a falha na prestação de serviços por parte da requerida:

O entendimento da Turma Recursal é claro ao mitigar a rigidez da detecção automática de plágio, reconhecendo que em pré-projetos podem existir erros passíveis de correção e que a análise humana é indispensável. A aprovação da Requerente no Exame da OAB (ID 76358025) reforça sua capacidade acadêmica e a verossimilhança de que eventuais falhas em seu pré-projeto seriam de natureza formal, e não de má-fé.

Portanto, a reprovação com nota zero, sem a devida contextualização e oportunidade de correção para um trabalho de natureza preliminar, e baseada em um software com limitações reconhecidas, configura falha na prestação do serviço educacional e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Noutro giro, foi reconhecido pelo comando sentencial a restituição, em dobro, de todos os valores eventualmente pagos pela requerente/recorrida para a repetição da matéria “metodologia científica aplicada ao Direito”, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Configurada falha na prestação de serviços, necessária a análise do dever de indenizar. Conforme alegado em sentença, a injusta reprovação culminaria no impedimento de a requerente/recorrida colar grau com sua turma, adiando o início de sua vida profissional, principalmente por já possuir proposta de trabalho após sua formatura, situação que transpassa as barreiras do mero aborrecimento.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque ao comando sentencial nesse sentido, conforme disciplina o Enunciado n° 32 das Turmas recursais do Espírito Santo, a saber: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação
.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Preliminarmente, cumpre destacar que o fato de a aluna ter colado grau por força da tutela de urgência não implica a perda do objeto do recurso ou o reconhecimento da procedência do pedido.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a execução provisória de decisão judicial não consolida situação jurídica irreversível sob a égide da
Teoria do Fato Consumado
, especialmente quando a medida é precária e o mérito da legalidade do ato administrativo escolar ainda está sob discussão.

A reforma da sentença tem o condão de desconstituir o título acadêmico obtido precariamente, restabelecendo o
status quo
ante a flagrante ilegalidade na obtenção da graduação.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de a faculdade impedir a matrícula em disciplina de TCC quando o aluno é reprovado em matéria dependente (pré-requisito) devido à prática de plágio.

As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e disciplinar, conforme previsto no art. 209 da Constituição Federal. No caso em tela, o regulamento interno da faculdade é claro: o plágio é infração grave que acarreta a reprovação sumária, sem direito à "correção" ou "segunda chamada" no mesmo semestre letivo.

O plágio não é apenas uma falha acadêmica, mas uma violação ética e legal (direito autoral). Se a disciplina anterior é pré-requisito e a aluna nela foi reprovada por conduta desabonadora prevista em regimento, não há direito líquido e certo à matrícula na etapa subsequente (TCC).

O Poder Judiciário não deve interferir nos critérios de avaliação e nas sanções disciplinares aplicadas pelas universidades, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não ocorre aqui. A aluna, ao optar pelo plágio, assumiu o risco de não cumprir o cronograma acadêmico desejado.

Não vislumbro a ocorrência de abalo moral indenizável. A negativa de matrícula fundou-se no estrito cumprimento das normas internas da instituição, em decorrência de ato ilícito praticado pela própria autora (plágio).

Configura-se, portanto, a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) e o exercício regular de direito da faculdade. Atribuir dano moral à instituição que pune o plágio seria subverter os valores da educação e premiar a desonestidade acadêmica.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Preliminarmente, cumpre destacar que o fato de a aluna ter colado grau por força da tutela de urgência não implica a perda do objeto do recurso ou o reconhecimento da procedência do pedido.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a execução provisória de decisão judicial não consolida situação jurídica irreversível sob a égide da
Teoria do Fato Consumado
, especialmente quando a medida é precária e o mérito da legalidade do ato administrativo escolar ainda está sob discussão.

A reforma da sentença tem o condão de desconstituir o título acadêmico obtido precariamente, restabelecendo o
status quo
ante a flagrante ilegalidade na obtenção da graduação.

No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de a faculdade impedir a matrícula em disciplina de TCC quando o aluno é reprovado em matéria dependente (pré-requisito) devido à prática de plágio.

As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica e disciplinar, conforme previsto no art. 209 da Constituição Federal. No caso em tela, o regulamento interno da faculdade é claro: o plágio é infração grave que acarreta a reprovação sumária, sem direito à "correção" ou "segunda chamada" no mesmo semestre letivo.

O plágio não é apenas uma falha acadêmica, mas uma violação ética e legal (direito autoral). Se a disciplina anterior é pré-requisito e a aluna nela foi reprovada por conduta desabonadora prevista em regimento, não há direito líquido e certo à matrícula na etapa subsequente (TCC).

O Poder Judiciário não deve interferir nos critérios de avaliação e nas sanções disciplinares aplicadas pelas universidades, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não ocorre aqui. A aluna, ao optar pelo plágio, assumiu o risco de não cumprir o cronograma acadêmico desejado.

Não vislumbro a ocorrência de abalo moral indenizável. A negativa de matrícula fundou-se no estrito cumprimento das normas internas da instituição, em decorrência de ato ilícito praticado pela própria autora (plágio).

Configura-se, portanto, a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC) e o exercício regular de direito da faculdade. Atribuir dano moral à instituição que pune o plágio seria subverter os valores da educação e premiar a desonestidade acadêmica.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.